Tribunal: CARF
Processo: 10660.720125/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720125/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.905 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ANÁLISE DOS DÉBITOS. PN COSIT 08/2014.
A análise dos débitos informados em Dcomp, a não ser que sejam muito
pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois envolveria,
eventualmente, uma reanálise do PER/Dcomp transmitido cotejada com a
escrituração contábil e fiscal do contábil para sua confirmação.
Por conseguinte, cabe a aplicação do Parecer Normativo Cosit 8 de
03.09.2014, cabendo a unidade de origem verificar o alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário e determinar o encaminhamento do processo à unidade de origem para que
receba o recurso voluntário como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos
débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720125/2013-62
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720125/2013-62

Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-43.584, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e respectiva manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e sua manifestação de
inconformidade, transcreve-se o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
21677.41307.250906.1.7.02-8710 (que retifica a de no 04126.96648.150503.1.3.02-
8313), transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela
apontado(s), com crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
92.290,58, apurado em 31/12/2002, que foi totalmente homologada.
Ao processo foram apensados os de nos 10660.900832/2010-98 e 10660.
901668/2011-17, o primeiro deles se refere ao mesmo assunto do presente, sendo que
o segundo foi criado para acompanhamento de débitos vinculados às DCOMPs
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, exarado pela Delegacia da Receita Federal em VARGINHA/MG, no qual
houve o reconhecimento de todo o direito creditório pleiteado (fl. 28 deste processo) e
homologadas a DCOMP no 21677.41307.250906.1.7.02-8710 e as de nos
36214.85325.
020204.1.3.02-0324,
10930.75046.110803.1.3.02-1090,
37865.58172.250906.1.7.02-0076,
26557.57424.250901.1.7.02-5457
e
21116.85154.250906.1.7.02-8433 (Informações Complementares da Análise do
Crédito - fls. 11/17 – processo no 10660.901668/2011-17).
As demais DCOMPs foram homologadas parcialmente ou não homologadas,
conforme abaixo, sob o argumento de que o crédito, embora reconhecido no montante
pleiteado foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo (fl. 28):
- HOMOLOGAÇÃO PARCIAL: 29959.23949.250906.1.7.02-6011
- NÃO HOMOLOGAÇÃO : 22523.89926.020204.1.3.02-2630, 11368.
61360.250906.1.3.02-1451,
42824.83293.250906.1.3.02-5878
29928.02610.250906.1.3.02-5019,
37346.73466.250906.1.3.02-3064
e
42704.98809.161006.1.3.02-1905
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, a contribuinte
protocolou suas contra-razões, alegando deter o valor correspondente ao crédito e
precisar fazer produção de prova pericial.

Da decisão da DRJ:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720125/2013-62

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO MESMO.
DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado em duplicidade em DCOMPs,
cabível a exoneração do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A existência de direito creditório já reconhecido nos sistemas RFB,
possibilita a homologação da compensação até o limite do crédito
disponível.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deverá ser indeferido o pedido de perícia que não foi devidamente
justificado, e que deixou de atender aos demais requisitos impostos pela
legislação que rege a matéria, uma vez que não foram formulados quesitos e
não foi indicado perito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A decisão proferida pela DRF/VARGINHA/MG reconheceu todo o direito
creditório pleiteado e homologou algumas das DCOMPs, homologou parcialmente
uma delas e não homologou as demais, conforme discriminado no relatório.
Assim, não há litígio em relação ao direito creditório.
Contudo, ocorreu manifestação contrária à forma e local de alocação do crédito
reconhecido pelo sistema, pois, a empresa afirmou haver cometido vários erros ao
apresentar suas declarações de compensação e por este motivo solicitou a produção de
prova pericial.
Das Informações Complementares da Análise do Crédito - fls. 11/17 – processo
no 10660.901668/2011-17, constam dados conflitantes relativamente aos débitos,
tendo em vista que a empresa apresentou DCOMPs onde declara-os em duplicidade,
dentre outras inconsistências.
As seguintes DCOMPs eletrônicas apontam os mesmos débitos que foram
compensados em outras declarações, sendo que as DCTFs e DIPJ (fls. 41/51) indicam
que tais débitos foram confessados em duplicidade cabendo, desta forma, proceder à
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720125/2013-62

exoneração de cada um dos créditos tributários constituídos por estas declarações,
tendo em vista a constatação de erro de fato no preenchimento das DCOMPs:
- 11368.61360.250906.1.3.02-1451
- 29928.02610.250906.1.3.02-5019
- 42824.83293. 250906.1.3.02-5878
- 37346.73466. 250906.1.3.02-3064

A DCOMP no 42704.98809.161006.1.3.02-1905 aponta parte do débito com PA
01/2004, que foi compensado em outra declaração, sendo que as DCTFs e DIPJ (fls.
41/51) indicam que tais débitos foram confessados em duplicidade cabendo, desta
forma, proceder à exoneração do crédito tributário constituído por esta declaração,
tendo em vista a constatação de erro de fato no preenchimento da DCOMP (ver
DCOMP no 42543.03401.1310061.7.02-6267 – homologada).
No que tange à DCOMP no 37058.51240.250906.1.7.02-0214 (R/A) que foi
homologada pelo Despacho Decisório eletrônico em análise, tem-se que o débito
extinto (5993 – PA 04/2003 – R$ 7.812,09) também foi objeto de quitação via
DCOMP no 36214.85325. 020204.1.3.02-0324 – vide Informações Complementares
da Análise do Crédito - fls. 11/17 – processo no 10660.901668/2011-17.
Primeiramente cumpre observar a existência de apenas um débito neste mesmo
valor, referente ao PA 04/2003, conforme DCTF e DIPJ do período (fls. 41/51), o que
caracteriza a confissão do valor em duplicidade (duas DCOMPs), e, em assim sendo,
há de ser exonerado o crédito tributário de uma das declarações.
As duas DCOMPs em questão (37058.51240.250906.1.7.02-0214 (R/A) e
36214.85325. 020204.1.3.02-0324 foram homologadas e extinguiram totalmente o
débito em comento, cabendo então o desfazimento de uma das compensações para que
o crédito então disponível possa ser utilizado em outra declaração.
A DCOMP final 0214 é retificadora e a original correspondente foi apresentada
em 10/08/2003; a DCOMP final 0324 foi transmitida em 02/02/2004.
A data na qual é procedido o encontro de contas referente à compensação é a da
apresentação da DCOMP, no caso de haver retificadora, a data de valoração é a da
transmissão da original.
Observando as duas datas, verifica-se que a segunda compensação
(36214.85325.020204.1.3.02-0324) deve ser parcialmente desfeita, pois, em
02/02/2004, o débito já se encontrava extinto sob condição resolutória de posterior
homologação da DCOMP no 37058.51240.250906.1.7.02-0214, condição resolutória
esta que veio a ocorrer.
Ressalte-se que na DCOMP no 36214.85325.020204.1.3.02-0324, deve ser
exonerado o crédito tributário referente ao PA 04/2003 (código 5993 - R$ 7.812,09),
permanecendo os dois demais débitos (PA’s 05/03 e 06/03) devidamente extintos por
compensação.
O crédito proveniente do expurgo do débito da DCOMP deve então ser
utilizado para a homologação das demais compensações que restaram não
homologadas ou homologadas em parte pelo Despacho Decisório eletrônico, tudo
levando-se em consideração o presente voto que operou diversas modificações nas
DCOMPs objeto do presente processo.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720125/2013-62

A DCOMP no 22523.89926.02.0204.1.3.02.-2630 não foi homologada, porém,
dela deve ser excluído o débito com código 5993 – PA 01/2003, no valor de R$
7.971,32 (DCTFs e DIPJ ) declarado em duplicidade em outras duas DCOMPs. Na
primeira delas de no 21677.41307.250906.1.7.02-8710, a empresa declarou parte do
débito (R$ 7.531,07) e em outra, pertencente a outro processo, o valor de R$ 440,25,
tudo conforme vinculação em DCTFs e DIPJ (fls. 41/51)
Desta forma, conclui-se pela exoneração do crédito tributário correspondente ao
débito do PA 01/2003 – 5993 – R$ 7.971,32, confessado através da DCOMP no
22523.89926.02.0204.1.3.02.-2630.
Ressalte-se que os outros dois débitos – PAs 02/2003 e 03/2003 devem
permanecer na DCOMP citada.
Finalmente, importa evidenciar que a prova pericial solicitada na manifestação
de inconformidade deve ser indeferida uma vez que a empresa não justificou
devidamente seu pedido de realização de perícia, não formulou os indispensáveis
quesitos e não indicou perito, o que caracteriza o não atendimento dos requisitos
fixados pelo artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/1972, para o deferimento do
pedido. Transcrevemos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
E mais, constam do processo elementos suficientes para a formação de
convicção desta julgadora.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade para:
1) EXONERAR:
1.1) os créditos tributários constituídos pelas seguintes DCOMPs:
- 11368.61360.250906.1.3.02-1451
- 29928.02610.250906.1.3.02-5019
- 42824.83293. 250906.1.3.02-5878
- 37346.73466. 250906.1.3.02-3064
- 42704.98809.161006.1.3.02-1905
1.2) o crédito tributário referente ao débito com código de arrecadação 5993 –
PA 04/2003 – R$ 7.812,09 constituído pela seguinte DCOMP 36214.85325.
020204.1.3.02-0324, permanecendo os dois demais débitos (PAs 05/03 e 06/03)
devidamente constituídos e extintos por compensação;
1.3) o crédito tributário referente ao débito com código de arrecadação 5993 –
PA
01/2003,
no
valor
de
R$
7.971,32
constituído
pela
DCOMP
no
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720125/2013-62

22523.89926.02.0204.1.3.02.-2630, permanecendo os dois demais débitos (PAs 02/03
e 05/03) devidamente constituídos

2) AUTORIZAR a utilização do direito creditório proveniente do expurgo do
débito com PA 04/2003 (código 5993 - R$ 7.812,09) da DCOMP no
36214.85325.020204.1.3.02-0324 para HOMOLOGAR as compensações objeto do
presente processo e que foram parcialmente homologadas ou não homologadas, até o
limite do crédito disponível, tudo levando-se em consideração as diversas
modificações nas DCOMPs determinadas no presente acórdão.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/07/2014, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 25/08/2014 (efls. 79), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme de depreende dos autos, o direito creditório foi integralmente
reconhecido ainda no despacho decisório, porém insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo.
A alegação do contribuinte envolve basicamente ser contra a alocação do crédito
reconhecido pelo sistema, pois afirmou ter cometido vários erros ao apresentar suas declarações
de compensação.
A decisão da DRJ apreciou tal matéria, dando provimento parcial, refazendo
algumas alocações.
Contudo, entendo que tal matéria – análise dos débitos informados em Dcomp, a
não ser que sejam muito pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois
envolveria, eventualmente, uma reanálise do PER/Dcomp transmitido cotejada com a
escrituração contábil e fiscal do contábil para sua confirmação.
Consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para inscrição em
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720125/2013-62

dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Neste sentido, entendo que é caso da conversão do recurso voluntário em pedido
de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o
Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar o cabimento de dar
seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de compensação, observados
os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.

Conclusão
Do exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, VOTO por NÃO
CONHECER AO RECURSO VOLUNTÁRIO, e, por fim, encaminhar o processo à unidade de
origem para que receba o recurso voluntário como pedido de revisão de ofício no que tange à
alegação de erro dos débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital